Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708292-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANO MARCOS PEREIRA NASCIMENTO, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por JULIANO MARCOS PEREIRA NASCIMENTO e OUTRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Alega o agravante que a decisão recorrida merece reforma, pois deixou de considerar a existência de prejudicialidade externa, decorrente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual se busca a desconstituição do título executivo judicial em que se fundamenta a execução. Sustenta que a segurança jurídica e a uniformização dos julgados impõem a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, evitando-se decisões contraditórias e eventuais pagamentos indevidos pelo erário. Argumenta que o título executivo judicial é inexigível, uma vez que está baseado em decisão que desconsiderou a Tese 864 do STF, a qual estabelece que reajustes salariais a servidores públicos dependem de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustenta que o STF, no julgamento do RE 905.357/RR, firmou entendimento de que a concessão de vantagens ou aumentos de remuneração sem a devida previsão orçamentária é nula de pleno direito, o que afastaria a exigibilidade da obrigação ora executada. Defende, ainda, que há excesso de execução, não sendo possível a identificação de valores incontroversos, o que justifica a impossibilidade de pagamento antes da resolução definitiva da controvérsia. Ressalta que, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 2o-B da Lei no 9.494/97, a execução contra a Fazenda Pública deve observar o regime de precatórios e RPV, sendo vedado o levantamento de valores antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Colaciona jurisprudência do TJDFT, demonstrando que, em situações análogas, tem sido concedido efeito suspensivo a recursos interpostos pela Fazenda Pública quando há risco de pagamentos indevidos. Requer, liminarmente, a suspensão da execução ou, subsidiariamente, do levantamento de valores até o trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo ou, ao menos, que seja obstada a liberação de valores até a solução da controvérsia. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na existência de prejudicialidade externa e, ainda, na inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pretende a suspensão liminar do levantamento de valores. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA De início refuto a alegação de prejudicialidade externa, visto que foi indeferido o efeito suspensivo na Ação Rescisória interposta. II.2 - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, rejeito o pedido. II.3 – EXCESSO DE EXECUÇÃO O credor concordou com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, modo pelo qual os homologo. III – DISPOSITIVO Preclusa esta decisão, expeça-se a rpv/precatório referente aos valores apresentados pelo Distrito Federal. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e inexigibilidade do título Sustenta o Distrito Federal que a Lei Distrital no 5.106/2013, que embasa o título executivo, viola normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária para aumento de despesas com pessoal, notadamente os artigos 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, configurando clara ofensa ao Tema 864 do STF. Ocorre que o debate acerca da adequação da citada Lei ao orçamento foi exaurido no mérito da ação coletiva que resultou no título executivo ora executado. A discussão, portanto, não pode ser renovada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Importa considerar, ainda, que a suposta violação ao tema 864 do STF também foi rechaçada por ocasião do julgamento da ação coletiva. Na ocasião, esse c. Tribunal de Justiça, debruçando-se sobre a questão, deixou registrado que o tema supracitado dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, enquanto a pretensão buscada trata de reajuste escalonado previsto na citada Lei Distrital. Portanto, inaplicável o referido Tema à hipótese dos autos, como bem observado pelo acórdão exequendo. Da mesma forma, o simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. É certo que o artigo 313, V, "a", do CPC realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. No caso em tela, não há previsibilidade concreta de que a ação rescisória será julgada procedente, salvo a clara intenção e esforço do Distrito Federal neste sentido. Além disso, o próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. Logo, friso que o mero ajuizamento da rescisória não justifica a suspensão automática da presente execução individual. O Distrito Federal sustenta, ademais, que mesmo sem a concessão da liminar naqueles autos, há alta probabilidade de êxito na ação rescisória, com base na jurisprudência do STF sobre dotação orçamentária. Novamente, cuida-se de juízo probabilístico do Ente Distrital, diretamente interessado no feito, não havendo como se afirmar para qual lado penderá o julgamento da ação rescisória. Destaco, outrossim, que o próprio STF, em diversas ocasiões, tem enfatizado a necessidade de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das decisões transitadas em julgado, priorizando a efetivação de decisões definitivas. O cumprimento da sentença, portanto, deve prevalecer, até que haja uma decisão definitiva na rescisória. Esclareço, por fim, que a possibilidade de procedência da ação rescisória, mesmo que se constitua lesão ao erário até aquele momento, não serve para suspender o feito na origem, uma vez que lastreada em título executivo judicial transitado em julgado. O interesse público e a proteção ao erário não podem se sobrepor exclusivamente e em qualquer hipótese aos direitos dos credores de verba alimentar, especialmente quando a execução já foi validada por meio do devido processo legal. Saliento que o pleito subsidiário de suspensão liminar do levantamento de valores até o julgamento da ação rescisória também não merece acolhida pelos mesmos fundamentos acima expendidos. Excesso na execução Quanto à tese defensiva de excesso de execução melhor sorte não socorre o recorrente. Ora, a decisão homologou os cálculos apresentados pelo próprio DF, com os quais concordou a parte exequente. Dessa forma, forçoso reconhecer que os valores homologados são incontroversos, obstando a pretendida suspensão do pagamento por esse fundamento. Ausente, portanto, a probabilidade do direito que é o que basta para ensejar o indeferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator